Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0721516-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Walter José Faiad de Moura Agravados: Adelci Ribeiro Monteiro Júnior Wederson Osmar Moreira Flávia Eliazar Rezende D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Walter José Faiad de Moura contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0708530-79.2020.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 36833619), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator